Tribunal: TJSP
Processo: 1011136-98.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Cartão de crédito. Autor que afirma desconhecer a origem do débito levado a registro. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar satisfatoriamente o vínculo contratual entre as partes e a regularidade do débito. Apontamento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Cartão de crédito. Autor que afirma desconhecer a origem do débito levado a registro. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar satisfatoriamente o vínculo contratual entre as partes e a regularidade do débito. Apontamento injustificado. Débito inexigível. Dano moral. Autora que ostenta restrições anteriores. Incidência da Súmula 385/STJ. O dano moral não se deve puramente à inscrição, mas sim aos reflexos dela decorrentes, de sorte que, se a parte conta com restrição anterior, obviamente já sofre seus efeitos, particularmente o abalo ao crédito. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011136-
98.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, é
apelada/apelante LAURA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-98.2019.8.26.0005 -Voto no 10875
2
VOTO No 10.875
APELAÇÃO No 1011136-98.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. E LAURA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: OS MESMOS
APELAÇÃO. Ação de indenização por
danos
morais.
Sentença
de
parcial
procedência. Recursos de ambas as partes.
Anotação de dados em cadastro restritivo de
crédito. Cartão de crédito. Autor que afirma
desconhecer a origem do débito levado a
registro. Réu que não se desincumbiu do
ônus de demonstrar satisfatoriamente o
vínculo contratual entre as partes e a
regularidade do débito. Apontamento injustificado. Débito inexigível. Dano moral. Autora que ostenta restrições
anteriores. Incidência da Súmula 385/STJ.
O dano moral não se deve puramente à
inscrição, mas sim aos reflexos dela
decorrentes, de sorte que, se a parte conta
com restrição anterior, obviamente já sofre
seus efeitos, particularmente o abalo ao
crédito.
Sentença
mantida.
Honorários
recursais. Art. 85, §11, CPC. Recursos não
providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-98.2019.8.26.0005 -Voto no 10875
3
Cuida-se
declaratória
cumulada
com
pedido de reparação de danos julgada parcialmente procedente
para, afastado o pleito indenizatório, declarar inexigível o débito
apontado em nome da autora em cadastro restritivo de crédito.
Sucumbência recíproca. Verba honorária arbitrada em 10% (dez
por cento) do valor da condenação.
Recorrem ambas as partes.
Defende a ré, em síntese, a legitimidade do
débito, ao argumento de que houve contratação do serviço no ano
de 2012, sendo certo que a autora se tornou inadimplente a partir
de maio de 2015. Diz que as telas sistêmicas têm valor probante e
são suficientes para comprovar o vínculo contratual. Salienta que
no período de 2012 a 2015 foram realizados pagamentos de
faturas e renegociações de débitos, o que não condiz com a
conduta de fraudadores. Afirma que a autora está se utilizando do
Poder Judiciário indevidamente, razão pela qual a ação deve ser
julgada improcedente, impondo-lhe condenação por litigância de
má-fé.
A autora, por sua vez, pugna pelo
reconhecimento dos danos morais. Argumenta que a Súmula
385/STJ não se aplica ao caso concreto, eis que, quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-98.2019.8.26.0005 -Voto no 10875
4
ajuizamento da demanda, além da anotação em discussão, nada
mais havia em seu nome, pois os apontamentos anteriores já
haviam sido excluídos. Pede a procedência total da demanda.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, a par do
certificado às fls. 269, não há que se falar em complementação
do preparo por parte da ré, uma vez que a base de cálculo é o
valor da condenação que lhe foi imposta e não o valor da causa.
Assim, recebo os recursos no efeito
suspensivo, com fulcro no art. 1.012, caput, do CPC,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito os recursos, reconhecida a sua
regularidade formal, porque são tempestivos, isento de preparo
(o da autora) e devidamente preparado (o do réu) e, quanto ao
mais, atendem os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Os recursos são julgados conjuntamente.
A declaração de inexistência de relação
jurídica e consequente inexigibilidade de débito foi bem
decretada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-98.2019.8.26.0005 -Voto no 10875
5
Restou incontroverso que a inscrição do
nome da autora em cadastro de inadimplentes foi ilegítima, já
que a ré não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a
existência de vínculo contratual entre as partes, a justificar a
origem da dívida.
Não se nega que as peculiaridades que
atualmente envolvem os chamados “contratos de massa”, que
são celebrados pela internet ou por telefone, prescindindo de
contrato físico, o que permite concluir que não se pode excluir
as tais telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a
demonstração do fornecimento do serviço contratado como
prova de contratação.
No caso, contudo, a documentação
ofertada pela administradora de cartões de crédito mostra-se
insuficiente para demonstrar a legalidade do negócio e do
débito,
porquanto,
embora
instruída
com
cópias
dos
documentos apresentados no ato da contratação, está
incompleta, uma vez que, embora alegue que o vínculo existiria
desde o ano de 2012, colacionou apenas algumas faturas e telas
sistêmicas do período de 2014 a 2015. Ademais, a autora
declarou em audiência que jamais firmou contrato com a ré,
jamais residiu no endereço para onde foram encaminhadas as
faturas e, ainda, que aqueles documentos teriam sido furtados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-98.2019.8.26.0005 -Voto no 10875
6
anos atrás.
Sendo assim, como a ré não se
desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do
CPC, qual seja: comprovar a existência válida de vínculo
contratual, outra não é a conclusão senão a de que a inscrição do
nome da autora no cadastro de inadimplentes foi mesmo
imotivada e indevida, razão pela qual há de ser mantida a r.
sentença, que declarou inexigível o débito.
Resta saber se a mencionada falha na
prestação do serviço e as cobranças subsequentes dão ensejo ao
pleito indenizatório formulado pela autora.
E, no caso, em que pese os argumentados
apresentados pela autora em suas razões recursais, a resposta é
negativa.
Com efeito, conforme se vê do relatório de
registro de débitos colacionado aos autos, na época da inscrição
do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, havia em seu
nome diversas anotações preexistentes, em razão de outras
dívidas, o que não permite a indenização pleiteada, nos moldes da
Súmula 385 do Colendo STJ.
Assim,
no
que
tange
à
pretensão
indenizatória, não prospera o seu inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-98.2019.8.26.0005 -Voto no 10875
7
A Súmula 385/STJ deixa claro que, se
existem apontamentos anteriores, em relação às restrições
posteriores, como no caso, não se verifica prejuízo indenizável.
Cabe anotar que o dano moral não se deve puramente à inscrição,
mas sim aos reflexos dela decorrentes, de sorte que, se a parte
conta com restrição anterior, obviamente já sofre seus efeitos,
particularmente o abalo ao crédito.
Frise-se que, embora alegue que as
anotações anteriores já teriam sido excluídas ao tempo do
ajuizamento da demanda, certo é que, na data em que alega ter
tomado conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos
cadastros do SERASA/SCPC, as anotações preexistentes estavam
ativas.
Ademais, não se pode deixar de observar
que a apelante buscou assistência de advogado em
dezembro/2018, ficando evidente, na oportunidade em que diz ter
se sentido “humilhada, envergonhada e decepcionada com a
informação oferecida pelo funcionário” da loja do comércio
local, havia outro apontamento em seu nome (cartão Carrefour),
além daquele contra o qual ora se insurge.
Nestas circunstâncias, mostrou-se acertada
a r. sentença, ao julgar improcedente o pleito indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-98.2019.8.26.0005 -Voto no 10875
8
Por fim, não se vislumbra, na conduta da
autora, litigância de má-fé, mas ajuizamento de demanda visando
a defender o que entendeu ser de direito, ainda que pautada em
premissa equivocada. É oportuno lembrar que a Constituição
Federal assegura a todos o acesso à justiça, ainda que o direito
pleiteado acabe não se configurando, como é o caso. Não cabe,
pois, imposição de penalidade.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento aos recursos. Em decorrência, ficam
majorados os honorários advocatícios de 10% para 15%,
incidindo sobre o valor da condenação (em favor do patrono da
autora) ou da causa (em favor do patrono do réu), conforme o
caso, tal como constou da r. sentença recorrida.
DÉCIO RODRIGUES
Relator